Tribunal: TJES
Processo: 5003176-26.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003176-26.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GISELY COSTA DE BRITTO

APELADO: MARCO AURELIO COSTA BRITTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO APRESENTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem internamente a estrutura da decisão judicial, e não entre a conclusão do acórdão e eventual prova suscitada pela parte. Da mesma forma, deve-se considerar como vício de omissão a ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

3. Não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material a eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

4. Como fundamento para manter a sentença terminativa, este colegiado, à unanimidade, afastou expressamente a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação da parte autora para emendar a inicial, e manteve, por seus fundamentos, o reconhecimento de ausência de exequibilidade do instrumento particular acostado pela parte para lastrear a execução. Além disso, analisou de forma expressa a alegação de conexão do presente feito com o processo nº 000799-70.2021.8.08.0014.

5. A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes.

6. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

7. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003176-26.2021.8.08.0014

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : GISELY COSTA DE BRITTO.

ADVOGADO : RODRIGO BASSETTE TARDIN.

RECORRIDOS : MARCO AURELIO COSTA BRITTO E OUTRO.

ADVOGADO : JOAO CARLOS BATISTA.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GISELY COSTA DE BRITTO contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante.

O acórdão manteve a sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330, III, do CPC/15, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/15, em razão de ausência de eficácia executiva do título juntado.

A Embargante alega, em síntese, (i) omissão quanto à conexão e reunião do presente feito com o processo nº 0000799-70.2021.8.08.0014; (ii) consequente omissão quanto à confissão do Executado/Embargado acerca da existência da dívida, naqueles autos; (iii) omissão relativa à ausência de intimação da parte exequente antes do indeferimento da inicial, e da extinção do feito sem resolução do mérito; (iv) contradição diante da extinção do feito, por ausência de prova dos requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez do instrumento particular e, em contrapartida, da prova de confissão demonstrada nos autos; (v) violação aos artigos 4º, 6º, 8º, 7º, 10º, 11, o caput e os parágrafos 1º e 3º do artigo 55, o inciso IX do artigo 139, 317, o caput e o parágrafo único do artigo 321, 352, o inciso I do artigo 373, o caput e o inciso I do 286, 371, 372, o inciso II do artigo 374, 391, 395, o caput e o parágrafo único do 435, os incisos I, II e III do artigo 436, o §1º do artigo 437, o §1º, os incisos III, IV e VI do artigo 489, 493, inciso III do artigo 784, 786 e incisos I e II do artigo 1.022 e artigo 1.025, todos do Código de Processo Civil; e (vi) violação ao §1º, incisos I, II e III do artigo 113, além dos artigos 212, I, 214 e 422 do Código Civil e o artigo 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nestes termos, pugna pelo provimento dos aclaratórios, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado, reconhecendo, enfim, a eficácia executiva do título apresentado na execução.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Não se observa, contudo, a existência dos vícios de omissão e contradição alegados.

Inicialmente, como fundamento para manter a sentença terminativa, este colegiado, à unanimidade,
afastou expressamente a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação da parte autora para emendar a inicial
. Veja-se o excerto do voto quanto ao tema:

Quanto ao mérito do recurso, em primeiro lugar, deve ser afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação da parte autora para emendar a inicial.

Na forma do art. 317, do CPC/15, “
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para,
se possível
, corrigir o vício
”.

No caso, o magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial, sob o fundamento de que a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada com lastro em documento particular de “Termo de Repactuação de Débito” não exequível, por não se encontrar assinado por duas testemunhas, conforme exigência prevista no art. 784, III, do CPC.

Não obstante a parte exequente não tenha sido intimada para emendar a inicial, antes de seu indeferimento, por ausência de exequibilidade do título acostado, a ausência de intimação não implicou nulidade, na medida em que o vício apontado pelo magistrado sentenciante não poderia ser sanado pela parte.

Isso porque não se pode admitir que, com a finalidade de adequar a execução, o instrumento particular fosse assinado por duas testemunhas em momento muito posterior à formação do negócio jurídico, o que, inclusive, já foi analisado pelo próprio STJ, em situação análoga à dos autos. Cita-se, exemplificativamente: (REsp n. 1.874.080, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 18/02/2021).

Assim, tratando-se de vício que não poderia ser sanado, não deve ser reconhecida a nulidade, sobretudo ao se considerar que "inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual" (Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.432.580/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022; e AgInt no AREsp 1138899/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

Da mesma forma, no tocante à omissão relativa à conexão do presente feito com o processo nº 000799-70.2021.8.08.0014, é possível verificar
manifestação expressa
desta Corte acerca da questão. Veja-se:

Da mesma forma, não prospera a alegação de nulidade por inexistência do reconhecimento da conexão com os autos do processo nº 0000799-70.2021.8.08.0014.

Como bem ressaltado na sentença, a questão da conexão foi prejudicada pela análise da inexistência de exequibilidade do documento acostado pela parte para lastrear a execução.

Deve ser ressaltado, nesse contexto, que a Embargante alega a existência da citada omissão na tentativa de obter a reforma do julgamento, para reconhecimento da
exequibilidade
do instrumento particular acostado pela parte para lastrear a execução.

No entanto, no voto condutor do acórdão, também se verificou,
de forma expressa
, a inexistência da certeza, liquidez e exigibilidade do documento particular acostado, a corroborar o indeferimento da inicial, em razão (i) da ausência de assinatura de duas testemunhas; (ii) da impossibilidade de mitigação da referida regra estabelecida no art. 784, III, do CPC/15; e (iii) da inexistência de excepcionalidade, no caso, a embasar o reconhecimento do documento ID 2317938 como título executivo extrajudicial.

Veja-se trecho do voto nesse sentido:

Além disso, melhor sorte não assiste à Recorrente no tocante à mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular.

O art. 784, III, do CPC/15, exige a aposição da assinatura do devedor e de duas testemunhas para tornar o documento particular exequível, isto é, certo, líquido e exigível, assim dispondo:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

III -
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
;

É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato lhe retira a força executiva (AgRg nos EDcl no REsp 860.188/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 28/09/2012).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. EXECUÇÃO. PRETAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO NÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Revela-se defeso a interposição simultânea de dois agravos internos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que reclama o não conhecimento da segunda insurgência.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não havendo condenação, a verba sucumbencial há de ser arbitrada entre 10% a 20% sobre o montante do proveito econômico ou, caso este não possa ser aferido, sobre o valor da causa.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.843.911/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

No caso dos autos, a parte Recorrente alega que a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, no próprio contexto dos autos, caso em que o c. STJ admite a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular.

Alega, para tanto, que, na demanda conexa nº 0000799-70.2021.8.08.0014, os Apelados reconheceram o negócio jurídico e a existência do débito.

De fato, não se desconhece a existência de precedentes daquela c. Corte Superior nesse sentido. Porém, a referida mitigação da exigência legal é medida excepcional, quando comprovados cabalmente os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez do instrumento particular. Por oportuno, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

2.
Excepcionalmente
, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.

3. In casu, o Colegiado estadual concluiu que o ora agravante não demonstrou a existência de circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.361.623/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. FALTA DE ASSINATURA NOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO PARA EXPORTAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. EMENDA DA INICIAL. QUESTÃO PREJUDICADA.

1. Consoante jurisprudência iterativa da Casa, o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do aludido dispositivo legal, não autorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito (art. 585, II, do CPC).

2.
A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que,
em caráter absolutamente excepcional
, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes.

3. Prejudicada a análise da questão relativa à emenda da petição inicial ante o provimento do REsp 1.268.590/PR, em que foi autorizado o prosseguimento do segundo feito executivo tendente à cobrança do crédito remanescente.

4. Recurso especial da Plásticos do Paraná e outros não provido, prejudicado o recurso da Finame.

(REsp n. 1.438.399/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 5/5/2015.)

Não obstante, porém, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pressuposto da certeza do instrumento particular, pois a simples alegação de que, no processo nº 0000799-70.2021.8.08.0014, as partes teriam reconhecido a existência do débito exequendo não se constitui como prova cabal, por demandar dilação probatória.

Nem se diga que o depoimento pessoal do Apelado Marco Aurélio Britto, acostado no ID 2754419, constitui eficácia executiva ao título, notadamente porque, em sede de contrarrazões, os próprios Apelados se insurgiram contra a tese da Recorrente, de forma que não há segurança jurídica a corroborar a higidez do título.

Assim, não há excepcionalidade a embasar o reconhecimento do documento ID 2317938 como título executivo extrajudicial, não merecendo reforma a sentença vergastada.

Como se vê, não há contradição ou omissão a ser reconhecida quanto às provas do processo nº 0000799-70.2021.8.08.0014, porque, além de terem sido expressamente afastadas na fundamentação do acórdão embargado, a conclusão do julgamento encontra-se devidamente fundamentada em outros pontos não impugnados pela parte.

Nesse contexto, a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes,
quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio
e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ademais, não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material a eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem internamente a estrutura da decisão judicial, e não entre a conclusão do acórdão e eventual prova suscitada pela parte. Da mesma forma, deve-se considerar como vício de omissão a ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

Observa-se que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador S
u
bstituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)